Tribunal: STF
Processo: AR 1789
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de ação rescisória, promovida por Geraldo de Ávila com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC, objetivando desconstituir decisão irrecorrível emanada desta Corte, proferida pelo eminente Ministro MAURÍCIO CORRÊA, no julgamento do RE 297.948/RJ.
    O então relator Min. Celso de Mello não conheceu da ação com fundamento no art. 102, I, “j”, da Constituição Federal. 
    Inconformado, o autor interpôs agravo regimental, ao qual, em Sessão Plenária, por unanimidade, foi negado provimento, mantendo-se a decisão agravada.
    Os embargos declaratórios foram, por unanimidade de votos, rejeitados em Sessão Plenária.
    O acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 03/03/2015 (fls. 214). 
    Ocorre que apenas em 09/03/2015 foi protocolada petição noticiando o óbito do autor Geraldo de Ávila (fls. 218). 
    A certidão de óbito acostada aos autos dá conta de que o óbito ocorreu em 03/06/1988 (fls. 220). 
    Ou seja, à época do ajuizamento da ação desta ação rescisória (2003), o autor já era falecido há mais de quatro anos, de modo que o próprio ajuizamento foi irregular, trazendo vício insanável, que impedia, também por tal ângulo, o próprio prosseguimento da ação; a levar a ratificação do acórdão de lavra do Min. Celso de Mello.
    Com efeito, a ação deveria ter sido, no mínimo, ajuizada pelo espólio, representado por seu inventariante, desde que dentro do prazo exigido pela própria lei; jamais em nome próprio do autor, que, reitera-se, já era falecido, conforme certidão de óbito (fl. 220 dos autos principais).
    Logo, o feito não tem condições de procedibilidade.
    Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos ao arquivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator